Tribunal: STJ
Processo: 0449232-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1052442 - RJ(2025/0449232-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCISCO TOLEDO PAES (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FELIPE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA -
SP397455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. NULIDADE.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO
HABEAS CORPUS
WRIT

MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO INAUGURADA A
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador do
Tribunal de Justiça de origem contra a qual seria cabível agravo regimental
que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento
deste
uma vez não inaugurada a competência do Superior
habeas corpus,
Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e6e3c02-687f-4266-817a-ebaf4ba89fd3

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1052442 - RJ(2025/0449232-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCISCO TOLEDO PAES (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FELIPE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA -
SP397455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. NULIDADE.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO
HABEAS CORPUS
WRIT

MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO INAUGURADA A
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador do
Tribunal de Justiça de origem contra a qual seria cabível agravo regimental
que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento
deste
uma vez não inaugurada a competência do Superior
habeas corpus,
Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
por
ANTONIO
FRANCISCO TOLEDO PAES contra decisão proferida pela Presidência desta Corte
que indeferiu liminarmente a impetração anteriormente aviada.
Adoto o relatório confeccionado por ocasião da referida decisão (e-STJ fl.
):
136/137
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 7
(sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela
prática dos delitos capitulados nos arts. 180, § 1o, e 333, na forma do todos
do Código caput,
caput, Penal.
art. 69,
Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da
decisão monocrática que não conheceu do impetrado na origem. writ
Sustenta que todas as provas que embasaram a ação penal derivam de
Documento eletrônico VDA54114845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:51
Código de Controle do Documento: afef14a3-957d-4213-bf1b-ec2c2e8191ec

atuação investigativa indevida da Polícia Militar e de ingresso domiciliar sem
mandado e sem flagrante, contaminando o processo de origem por ilicitude,
o que impõe sua anulação integral.
Aduz que as provas são nulas porque a Polícia Militar extrapolou sua
competência ao realizar atividades investigativas, como conduzir o paciente,
vasculhar a residência e buscar elementos de confirmação do crime, a partir
de denúncias não verificadas, o que macula a origem probatória e torna
ilícitos os elementos colhidos e os que deles derivaram.
Afirma que houve violação de domicílio, pois o ingresso na residência
ocorreu sem mandado judicial e fora de situação de flagrante, sem
comprovação de consentimento válido do morador, o que implica nulidade
das provas colhidas e das subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da
árvore envenenada.
Argumenta que a condução do paciente ao seu domicílio, sem ordem judicial
e sem hipótese legal, violou a liberdade de locomoção e contaminou todas
as provas subsequentes, impondo o reconhecimento da nulidade do
processo. Defende que houve induzimento policial à prática do crime de
corrupção ativa durante a diligência, em contexto informal e sem garantias,
razão pela qual a prova deve ser desentranhada por ilicitude.
Expõe que o quadro de saúde do paciente e a necessidade de cuidar de sua
genitora em estado vegetativo, da qual é responsável legal, autorizam a
concessão de medida humanitária para substituição da prisão por domiciliar.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a
aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua
substituição pela prisão domiciliar. E, no mérito, a declaração de nulidade
das provas e a anulação do processo de origem.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ fls. 148/150
).
A defesa sustenta, no presente agravo regimental, as mesmas razões
outrora expendidas, aduzindo, ainda, que "o habeas corpus não se volta contra
decisão monocrática do
mas contra constrangimento ilegal decorrente de
TJ/RJ,
nulidades absolutas verificadas no processo de origem, já transitado em julgado.
Assim, não há falar em ausência de exaurimento de instância, pois a ilegalidade é atual
e persiste na execução da pena. Notem Excelências que a matéria foi colocada em
discussão no
por meio do habeas corpus n°: 0091796- 96.2025.8.19.0000
TJ/RJ
(acórdão de fls.
); TENDO o Desembargador Relator na ocasião informado
35/36
indeferido liminarmente o habeas corpus na instância inferior (acórdão de fls.
),
35/36
sob a fundamentação de que a matéria já tinha sido tratada no recurso de apelação n°:
0019375- 42.2020.8.19.0014 (acórdão de fls.
). Vale ainda ressaltar que o
78/117
habeas corpus impetrado no
transitou em julgado, não comportando margem
TJ/RJ
" (e-STJ fls.
).
para recurso
157/158
Postula, ao final (e-STJ fl. 167):
Documento eletrônico VDA54114845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:51
Código de Controle do Documento: afef14a3-957d-4213-bf1b-ec2c2e8191ec

a) O recebimento e processamento do presente Agravo Regimental;
b) O provimento do recurso, para que o colegiado desta Corte conheça do
habeas corpus e, no mérito, conceda a ordem, declarando a nulidade das
provas ilícitas e anulando o processo de origem (n°: 0019375-
42.2020.8.19.0014);
c) requer também, a substituição da prisão por prisão domiciliar, em razão
das condições pessoais do paciente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, insurge-se a defesa contra
decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem contra a qual seria cabível
agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o
conhecimento deste
.
writ
Nesse sentido, tem-se orientado a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE A INICIAL DO WRIT ORIGINÁRIO. JULGAMENTO DO
MÉRITO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO
PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGUE O
PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1 - Indeferida liminarmente a impetração no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, não tem como esta Corte, na via eleita, julgar o
mérito da contenda.
2 - Não havendo pedido para que a instância de origem julgue a matéria
de fundo, a negativa de seguimento a este habeas corpus é de rigor.
3 - A não ser assim, estará o Superior Tribunal de Justiça censurando a
própria decisão de primeiro grau, o que não é possível.
4 - Agravo regimental não provido (AgRg no HC n.
relatora
.
344.975/SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
23/2/2016,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO ESGOTAMENTO DA
GRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
INSTÂNCIA ANTECEDENTE. A
Documento eletrônico VDA54114845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:51
Código de Controle do Documento: afef14a3-957d-4213-bf1b-ec2c2e8191ec

1. A provocação recursal da jurisdição de Corte Superior exige o prévio
exaurimento da instância antecedente, de modo que correta foi a
decisão que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas
corpus que atacava decisão monocrática que extinguiu o writ de
origem.
2. Caberia à defesa a interposição de agravo regimental, de modo a
submeter a decisão singular à apreciação pelo órgão colegiado
competente e não inaugurar, per saltum, a via recursal no Tribunal
.
Superior
3. Agravo regimental improvido.
AgRg no RHC n.
relator
(

60.261/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
3/8/2015,

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR
RELATOR QUE INDEFERE ANTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO
NA INSTÂNCIA A QUO. INCOMPETÊNCIA DO STJ (CF, ARTS. 105, I, "A"
. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
E "C" E II, "A")
DESPROVIDO.
1. Descabe a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal
de Justiça contra decisão monocrática de relator que, em anterior
habeas corpus apresentado no Tribunal de Justiça, denega a ordem.
Tem-se, na hipótese, a incompetência do STJ por não se enquadrar a
impetração em qualquer das previsões constantes do
I, "a" e "c", e
art. 105,
II, "a", da Carta Magna.
2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se pela inadmissibilidade
do habeas corpus como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
303.098/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
grifei.)
9/12/2014,

Na mesma esteira, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO
ONSTITUIÇÃO DE NOVOS
ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. C
CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra
decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de
Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo
regimental. Precedentes.
[...]
3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (HC n. 129.553, relatora
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
grifei.)
13/10/2015,

Documento eletrônico VDA54114845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:51
Código de Controle do Documento: afef14a3-957d-4213-bf1b-ec2c2e8191ec

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. DOSIMETRIA DA
PENA.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de
Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão
Da mesma forma, não é admissível a
de direito implicada na impetração.
utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.
2. A quantidade e a natureza da droga, se não analisadas na primeira fase
da dosimetria da pena, constituem fundamentos para a eleição do percentual
de diminuição de pena decorrente da incidência do
§ 4o, da
art. 33,
Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Lei no 11.343/2006.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC n. 128.840 AgR, relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe
grifei.)
31/8/2015,

Mantenho a decisão agravada, pois, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:51
Código de Controle do Documento: afef14a3-957d-4213-bf1b-ec2c2e8191ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.052.442 / RJ
Número Registro: 2025/0449232-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00193754220208190014 00917969620258190000 193754220208190014 917969620258190000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO FELIPE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO FELIPE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA - SP397455
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANTONIO FRANCISCO TOLEDO PAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO FRANCISCO TOLEDO PAES (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO FELIPE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA - SP397455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54471888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 76d5583f-bf7a-40ee-b915-9c43c1e07928

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 76d5583f-bf7a-40ee-b915-9c43c1e07928